Tribunal: TJDFT
Processo: 0719131-52.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. 2a FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. PENA INTERMEDIÁRIA REDIMENSIONADA. 3a FASE. PERSEGUIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA DE AUMENTO DO ART. 147-A, §1o, II DO CP. FRAÇÃO DE 1/ 2. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de perseguição, violação de domicílio e contravenção de vias de fato, em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. A Lei n. 14.132/2021 inseriu o crime de perseguição no Código Penal. A conduta prevista no tipo prevê a perseguição como elementar do delito, sendo uma das possibilidades de consumação a invasão ou perturbação da esfera de liberdade ou privacidade da vítima. Resta evidente o crime no caso dos autos, mormente pelo relato da vítima, coerente e seguro, quanto à perseguição sofrida em diversos lugares e por meio de diversos meios de comunicação.
3. O crime de violação de domicílio, previsto no artigo 150, caput, do Código Penal, é de mera conduta, isto é, consuma-se com a simples entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências sem o consentimento de quem de direito.
4. A doutrina leciona sobre a conceituação de vias de fato: “Conceituam-se as vias de fato como a briga ou a luta quando delas não resulta crime; como a violência empregada contra a pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade física. Em síntese, vias de fato são a prática de perigo menor, atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. Assim, empurrá-la sem razão, sacudi-la, rasgar-lhe a roupa, agredir-lhe a tapas, a socos ou a pontapés, arrebatar-lhe qualquer objeto das mãos ou arrancar-lhe alguma peça do vestuário, puxar-lhe os cabelos, molestando-a”.
5. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos.
6. É cediço que pequenas divergências sobre dados periféricos dos depoimentos não os tornam contraditórios e muito menos lhes retiram a credibilidade. Precedentes.
7. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo/subjetivo, no qual, considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do réu.
8. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada circunstância agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
9. Considerando a reincidência e os maus antecedentes do acusado, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o, ‘b’ e 3o do Diploma Penal.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.